Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-31.2005.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ABRAHÃO MARQUES DAMACENO

Número do Protocolo: 38612/2017
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR APÓS AFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO (ART. 483, INC. III E §2.o, DO CPP) QUE INDEPENDE DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO E PODE SER POSITIVO AINDA QUE RECONHECIDAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA QUE SEQUER CONSISTIU EM TESE DEFENSIVA EM PLENÁRIO – OPÇÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS QUE NÃO ESTÁ TOTALMENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE CLEMÊNCIA ARGUIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA E NO INTERROGATÓRIO DO RÉU – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O quesito genérico pertinente à absolvição do acusado, previsto no art. 483, inc. III e §2.o, do Código de Processo Penal, com redações dadas pela Lei n.o 11.689/2008, é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em Plenário, na medida em que consagra a sistemática da íntima convicção e traduz uma liberalidade aos jurados, aos quais é dado absolver o réu mesmo após terem reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria, sem que isso implique, a priori, em contradição ensejadora de anulação do julgamento, especialmente se a negativa de autoria sequer constituiu argumento defensivo em sessão plenária, como ocorreu in casu. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição deduzida pela defesa em Plenário, no sentido de que o apelado agiu em legítima defesa, uma vez que cuida da versão sustentada pelo próprio réu em seu interrogatório, cumprindo frisar, outrossim, que os elementos de convicção carreados ao caderno processual, inclusive aqueles produzidos perante os senhores jurados na solenidade de julgamento, respaldam também a absolvição eventualmente derivada da clemência ou piedade da Corte Leiga, devendo, portanto, ser mantida a opção do Júri, com fulcro no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.
Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ABRAHÃO MARQUES DAMACENO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
Trata-se de REJULGAMENTO de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do r. veredito proferido nos autos da ação penal n.o 1014-31.2005.811.0044 – código 14679, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri absolveu o réu ABRAHÃO MARQUES DAMACENO da imputação pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do Código Penal.
Nas razões recursais disponíveis às fls. 297/301, o apelante pretende a nulidade do julgamento, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma manifestamente contrária às provas dos autos, inclusive porque, mesmo tendo reconhecido a materialidade do crime doloso contra a vida e a respectiva autoria do recorrido, o corpo de jurados ainda assim o absolveu da acusação constante da denúncia.
Em contrarrazões vistas às fls. 302/307, a i. defesa do sentenciado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado às fls. 315/318, opinou pelo provimento do recurso.
A apelação ministerial foi inicialmente submetida a julgamento e desprovida à unanimidade por esta C. Terceira Câmara Criminal em 23/08/2017, consoante se infere do v. acórdão acostado à fl. 339, em face do qual o Parquet interpôs o Recurso Especial de fls. 345/361, que foi contrarrazoado pela defesa às fls. 364/367 e ao qual foi dado seguimento pela Vice-Presidência deste eg. Sodalício estadual às fls. 370/371.
No âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, a irresignação do órgão acusador foi protocolizada sob o n.o 1.747.758-MT (2018/0143274-7) e analisada monocraticamente pelo eminente Min. Antônio Saldanha Palheiro, o qual concluiu pela necessidade de reforma do acórdão impugnado, porquanto em divergência com a jurisprudência daquela Corte Cidadã no que referia à impossibilidade de manejo recursal fundado no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP em face de vereditos absolutórios, razão pela qual foi dado parcial provimento ao recurso especial e determinado o retorno dos autos ao TJMT, para novo julgamento da apelação do Ministério Público e realização da análise quanto à existência ou não de suporte probatório mínimo nos autos apto a respaldar a absolvição prolatada pelo Júri Popular (fls. 375/377).
Oportunizada nova vista do caderno processual ao Custos Legis à fl. 384, este ratificou o parecer de fls. 315/318.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo i. ORGÃO DE ACUSAÇÃO.
Verte da denúncia que, na madrugada do dia 26/11/2004, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Concórdia”, situado na Vila Concórdia, Comarca de Paranatinga/MT, o apelado ABRAHÃO MARQUES DAMACENO, imbuído de animus necandi, utilizando-se de um pedaço de madeira, de socos e de chutes, desferiu golpes contra a cabeça da vítima até então não identificada, ocasionando-lhe o traumatismo crânio encefálico que foi a causa suficiente da sua morte.
Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar mencionadas, o recorrido visualizou a vítima, que se encontrava embriagada, e a reconheceu como sendo a pessoa que, em episódio pretérito, teria atirado uma pedra contra o seu irmão, momento em que o acusado, juntamente com o adolescente R. M. L., com quem mantinha unidade de desígnios, correu atrás do ofendido e passou a espancá-lo com o objetivo de lhe ceifar a vida.
A peça inaugural narra que o crime foi propelido por motivo fútil, dada a desproporção entre o eventual entrevero pretérito e o posterior resultado morte, bem como que a infração foi praticada mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que esta era imobilizada pelo pescoço pelo menor R. M. L. enquanto o increpado desferia contra ela socos e chutes.
Por fim, a proposição acusatória dá conta de que o réu apenas cessou as agressões quando pensou que a vítima já havia falecido e que, quando percebeu que esta ainda se mexia, apossou-se de um pedaço de madeira, com o qual efetuou os golpes que a levaram a óbito.
Diante deste fato, o apelado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal e pronunciado como incurso nas sanções do delito positivado no art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do mesmo códex, vindo a ser posteriormente absolvido da imputação pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.
1.Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere à absolvição do apelado (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP):
Inicialmente, e tendo em vista o conteúdo da decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça às fls. 375/377 destes autos, por meio da qual foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra o acórdão outrora prolatado pela C. Terceira Câmara Criminal do TJMT (fls. 339), cumpre frisar que, alinhando-me ao entendimento hoje prevalecente na Corte Cidadã, entendo que a apelação criminal interposta com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal não trata de instrumento recursal exclusivo da defesa e tampouco passível de ser interposta apenas em face de vereditos condenatórios.
Aliás, convém apontar que, ao analisar o habeas corpus n.o 350.895/RJ, de relatoria da eminente Min. Maria Thereza de Assis Moura (relator para o acórdão Min. Sebastião Reis Júnior), a maioria da Sexta Turma do STJ concluiu que, além de admissível contra decisões absolutórias emanadas pelo Conselho de Sentença, a apelação fundada no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP poderá ser manejada pelo Parquet em diversas e não exaustivas outras hipóteses, a exemplo dos vereditos: (i) que reconhecem a existência de causas de diminuição alegada pela defesa que o órgão acusador entende contrária às provas dos autos (art. 483, §3.o, inc. I, CPP); (ii) que reconhecem a inexistência de qualificadora ou de causa de aumento constante da pronúncia ou das decisões posteriores que admitiram a acusação (art. 483, §3.o, inc. II, CPP); (iii) que desclassificam a infração para outra de competência do juiz singular (art. 483, §4.o, do CPP); (iv) que tratam sobre o preciso tipo penal em que se subsumiu a conduta do acusado (art. 483, §5.o, do CPP).
Por outro lado, ainda de acordo com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é certo também que a simples ocorrência de resposta positiva ao quesito absolutório genérico (art. 483, inc. III e §2.o, do CPP), ainda que antecedida por respostas igualmente afirmativas aos dois primeiros quesitos, isto é, após o reconhecimento quanto à materialidade do crime e à respectiva autoria do réu (art. 483, inc. I e II, do CPP), por si só, não conduz à automática existência de contradição a ser sanada por meio da anulação do julgamento ou de deliberação manifestamente contrária às provas dos autos.
Com efeito, a partir da reforma processual penal ocorrida no ano de 2008, especificamente com o advento da Lei n.o 11.689/2008, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos senhores jurados, a partir do quesito de absolvição genérico, previsto no art. 483, inc. III e §2.o, do CPP, mediante o qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido, uma vez que a referida indagação concentra, de maneira implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos integrantes do Conselho de Sentença.
Ao que se vê, portanto, o quesito genérico obrigatório do art. 483, III, do CPP – “se o acusado deve ser absolvido” – assume contornos de garantidor do preceito previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, que positiva o princípio da soberania dos vereditos e confere aos juízes leigos a autorização para decidir com base na sua íntima convicção.
Neste sentido, trago à baila o escólio de Guilherme Nucci:
“A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa. Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: ‘o jurado absolve o acusado?’. Aliás, é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc. (...). Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria. (...). Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito. (...). A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.o, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.o, XXXVIII, a, CF)”. (NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383) – Grifei.
A propósito, a jurisprudência do eg. STJ é iterativa no sentido de que inexiste contradição automática e ensejadora de nulidade do julgamento na mera existência de respostas assertivas aos 03 (três) primeiros quesitos do art. 483 do CPP:
“(...). 1. O art. 483, III, do CPP, após a alteração promovida pela Lei 11.689/2008, prevê o quesito de absolvição genérica, independentemente da tese sustentada pela defesa em plenário. 2. Trata-se de quesito obrigatório, não se revelando contraditório com a resposta afirmativa ao primeiro e segundo quesitos de materialidade e autoria. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1215688/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. em 13/10/2015, DJe 3/11/2015) – Grifei.

“(...). 2. Após a Lei n. 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2o, do CPP). 3. Apesar da única tese defensiva sustentada em plenário versar acerca do homicídio privilegiado - não se explicitando hipótese de legítima defesa -, a resposta positiva do Conselho de Sentença sobre o terceiro quesito (absolvição), in casu, não contradiz as provas colhidas nos autos, a ratificar a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. (...). 6. Recurso especial não conhecido”. (REsp 1262366/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. em 27/8/2013, DJe 12/9/2013) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento do eg. TJMT:
“(...). O quesito genérico pertinente à absolvição é obrigatório e deve ser formulado independentemente das teses sustentadas pelas partes em plenário, pois consagra o princípio da íntima convicção, inexistindo, portanto, contradição na absolvição do réu mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelo Conselho de Sentença”. (N.U 0001287-63.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, no DJE 17/02/2020) – Grifei.
Neste ponto, por oportuno, consigno não desconhecer que o Conselho de Sentença não possui poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado e de que é possível, em determinadas hipóteses, que o édito absolutório constitua deliberação patentemente contrária aos elementos de cognição disponíveis no processo ou mesmo efetiva contradição com as respostas anteriores.
Contudo, a ocorrência de contradição ensejadora da anulação do julgamento exige que a negativa de autoria seja a única tese sustentada pela defesa em Plenário, o que inviabilizaria, em princípio, inclusive a absolvição embasada na clemência dos senhores jurados, a qual também deve guardar mínimo grau de sintonia e correspondência com as provas dos autos e é igualmente passível de revisão pela instância ad quem.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. 1. Respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e autoria, a formulação do quesito genérico de absolvição descrito no artigo 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatória, independentemente das teses sustentadas pela defesa. 2. Assim, há a obrigatoriedade de formulação do quesito genérico ainda que a única tese aventada seja a negativa de autoria, já afastada pela resposta afirmativa dada ao segundo quesito. 3. ‘A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.’ (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018). 4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico. 5. ‘Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros.’ (AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018) 6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o paciente o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria. Neste passo, não se verifica irregularidade alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos testemunhos colhidos. 7. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC 348327 / MT 2016/0026664-5 Data do Julgamento: 21/03/2019 Data da Publicação: 28/03/2019 Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138)) – Destaquei.
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o recorrente alega em suas razões de apelar que o corpo de jurados elegeu a absolvição em detrimento da condenação do acusado a despeito de terem, imediatamente antes disso, reconhecido a materialidade e a autoria do crime, e embora não “houvesse sido arguida em plenário qualquer outra tese defensiva” (fls. 299) que não a de negativa de autoria.
Não obstante a ata da sessão de julgamento ateste que a defesa requereu em Plenário “a absolvição e, subsidiariamente, o não reconhecimento das qualificadoras” (fls. 283/284), o documento não individualiza ou discrimina pormenorizadamente os argumentos que foram sustentados na solenidade a fim de respaldar tais requerimentos.
Lado outro, as contrarrazões recursais revelam que a tese de negativa de autoria sequer foi arguida em Plenário – o que não foge à razoabilidade, visto que se trata de réu confesso, que alegou perante os jurados ter desferido os golpes contra a vítima para se defender – e que, ao revés, durante o ato solene, a defesa sustentou a tese de legítima defesa, bem como formulou pedidos de absolvição por piedade e por razões humanitárias, tendo o Júri Popular, de acordo com a i. defesa, meramente se limitado a optar por uma delas, in verbis:
“(...) em plenário foram arguidas as seguintes teses defensivas: absolvição por legítima defesa, por piedade e razões humanitárias, sendo que a legítima defesa encontra respaldo no acervo probatório (...). Ou seja, a defesa não aduziu a negativa de autoria e, apesar do Ministério Público consignar que inexistiria outra tese arguida em plenário e que permitisse a absolvição pelos jurados, tanto o interrogatório do réu, a tese de defesa em plenário, bem como das contrarrazões recursais ressai a tese de absolvição por da legítima defesa, sendo certo que conquanto os jurados julguem por íntima convicção, analisam tanto as teses defensivas debatidas em plenário como àquelas do interrogatório do réu (...). Por outro lado, a defesa também pugnou pela absolvição do acusado com base na piedade e razões humanitárias, sendo que tal tese é plenamente cabível” (Sic – fls. 303v/305v).
Assim sendo, na hipótese em testilha, resta analisar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal Popular – embora não constitua contradição com os quesitos anteriores diante da pluralidade de teses arguidas pela defesa em Plenário –, efetivamente se encontra em integral descompasso com os elementos cognitivos coligidos ao caderno processual, tal qual alega o Ministério Público.
Isto porque, não se pode olvidar que, a teor do entendimento prevalecente nas Cortes Superiores, mesmo a absolvição fundada em elementos meta-jurídicos ou extra autos não exclui a possibilidade de revisão do julgado pela instância ad quem, especialmente quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade do veredito com as provas dos autos, uma vez que tal vedação ofenderia o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP; o princípio da paridade de armas; e também o princípio do duplo grau de jurisdição – de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.
Nesta toada, e sobre a tese suscitada pelo apelante nas razões recursais, friso que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de convicção constantes dos autos. Daí dizer que se trata de decisão manifestamente contrária às provas disponíveis no processo.
Assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é defeso à Corte ad quem cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já aludido axioma da soberania dos vereditos.
A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste Sodalício estadual, conforme se infere do Enunciado Orientativo n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, in verbis:
“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017) – Sublinhei.
Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza que o Tribunal revisor promova a anulação do julgamento realizado pelo Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, o que significa dizer que, coincidindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.
Não por outra razão, o STJ orienta que “quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos”. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.
In casu, depreende-se do termo de questionário e votação acostado às fls. 294 que, como já dito, tanto a materialidade da infração penal quanto a autoria do apelado foram reconhecidas pelo Tribunal Leigo, o qual, na sequência imediata, absolveu o réu do crime ao responder afirmativamente o quesito absolutório, restando prejudicadas as indagações subsequentes.
Após analisar detidamente as provas dos autos, concluo que a pretensão recursal desmerece prosperar, porquanto há respaldo bastante no feito para amparar a versão deduzida pela defesa em Plenário e que foi acolhida pelo corpo de jurados.
Ressai do caderno processual que, dentre os indivíduos arrolados pelo Ministério Público na denúncia, apenas duas testemunhas foram ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especificamente na fase de instrução preliminar (judicium accusationis), quais sejam, Evanil dos Santos Borges e Clarice Brazeke Gomes, sendo que a primeira aduziu ao magistrado singular que “não viu a briga entre o réu e a vítima (...) que não conhece a vítima , que não ouviu comentário a respeito do autor do crime, que as pessoas comentavam que Abraão era o autor do crime”. (Fls. 88).
A testemunha Clarice Brazeke Gomes, por seu turno, limitou-se a relatar em juízo “que estava na lanchonete Concórdia no dia dos fatos, que confirma o depoimento de fls. 34, que se lembra que foi na delegacia”. (Fls. 90).
Ainda na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o réu foi inquirido pelo magistrado singular, oportunidade em que afirmou que “brigou com a vítima dando um chute no peito da vítima e que esta caiu ao chão. (...). Que a vítima acertou uma pedrada no réu. Que a vítima sempre batia no réu. (...) Que estava bêbado no dia”. (Fls. 59) – Negritei.
Já na etapa do juízo da causa (judicium causae), foi produzido apenas e tão somente o interrogatório do acusado, o qual declarou em Plenário que já havia sido agredido fisicamente pela vítima cerca de 04 (quatro) vezes anteriormente ao crime e que o ofendido mantinha este violento hábito sem qualquer motivo aparente ou provocação anterior do declarante, limitando-se a vítima a bradar o nome do irmão do réu [“Gilson”] antes de perpetrar as agressões corporais contra ele.
O interrogado declarou que, em um dos episódios pretéritos, a vítima lhe golpeou na altura do peito com um taco de sinuca e, sobre a data do fato sub judice, revelou que se encontrava em uma festa no estabelecimento denominado “Lanchonete Concórdia”, em cuja área externa visualizou o ofendido, momento em que, segundo alega o ora recorrido, “eu fui para me defender, né” (CD-R às fls. 293) – Grifei.
Ao ser indagado sobre o entrevero ocorrido na noite fatídica e que antecedeu o delito doloso contra a vida, o sentenciado respondeu que “ele já tinha vindo antes, já tinha me derrubado no chão e dado uns tapas em mim. É, no dia. Ele me derrubou lá em cima, na chegada da festa, e deu uns chutes. Aí, depois eu saí (...)”. (CD-R às fls. 293) – Grifei.
Já a respeito do exato momento da infração ora apurada, o increpado revelou que reencontrou a vítima na área externa da lanchonete, quando então “eu já estava com um pedaço de madeira já, para mim se defender dele. Sempre onde ele me encontrava, ele começava a me bater, a dar tapa na minha cara, chute, porrada em mim. Ele já chegava me ofendendo, me xingando e me batendo. (...) Toda vez que ele chegava para me agredir ele falava o nome de Gilson, né”. (Sic – CD-R às fls. 293) – Grifei.
Diante deste cenário, e à vista da híbrida natureza jurídica do interrogatório – meio de defesa e meio de prova –, entendo que a dinâmica relatada em Plenário pelo apelado, em certa medida, presta-se a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredito absolutório impugnado.
Nesse sentido:
“(...) 2. Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é a Súmula no 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’. 3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2a Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.
Mesmo porque, no caso em apreço, a defesa alega que formulou pedido explícito de clemência e de piedade aos senhores jurados.
E, como é cediço, “possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão”. (STJ - HC: 350895 RJ 2016/0061223-6, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. em 14/03/2017, SEXTA TURMA, DJe 17/05/2017) – Destaquei.
In casu, não se descuida do extenso lapso temporal de mais de 15 (quinze) anos transcorrido desde a ocorrência do fato, ínterim durante o qual, segundo o interrogatório do réu, este não recorreu em outras condutas criminosas, obteve emprego junto à Prefeitura de Alto Araguaia/MT, constituiu família e passou a ser o responsável pela criação e pelo sustento dos seus dois filhos, os quais, à época da inquirição em Plenário, contavam com 04 (quatro) anos e com 01 (um) ano de idade, tendo ainda expressado verbalmente o seu arrependimento perante os jurados.
Nas exatas palavras do apelado, “mas nesses tempos, eu era moleque, bebia demais e não tinha juízo nem nada. Agora hoje não, hoje eu mudei, sou outra pessoa, sou um pai de família agora, tenho minha esposa, minhas crianças. (...). Naquela época eu era bagunceiro, briguento, é porque eu bebia, né, tomava cachaça (...). Alto Araguaia. Trabalho, tenho família. Na Prefeitura. Tenho dois meninos, um de quatro e um de um ano e oito meses. (...). Muito arrependido. A gente faz o erro e daí tem que pagar pelo erro que a gente fez, né”. (CD-R às fls. 293) – Grifei.
Tais peculiaridades, assomadas à alegação do acusado em Plenário no sentido de que, sem justificativas, era amiúde agredido fisicamente pela vítima e de que havia sofrido agressões momentos antes do fato, estando também em estado de ebriedade naquela ocasião, levam a concluir que, ainda que os jurados não tenham acolhido a tese de legítima defesa, não foge totalmente ao acervo probatório que o Conselho de Sentença o tenha absolvido por razões humanitárias, mesmo porque, os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas decisões, sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos.
Sobre a matéria, esta C. Terceira Câmara Criminal tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar patentemente teratológica e sem qualquer apoio nos autos.
Nesse sentido:
“(...) 2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma, é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito. (...)”. (TJMT – Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019) – Grifei.
Com tais considerações, concluo que não deve ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação absolutória dos jurados, havendo, in casu, supedâneo probatório mínimo capaz de justificar eventual voto de clemência por parte da Corte Leiga, mesmo porque, reitera-se, o pedido de piedade foi expressamente apresentado pela defesa em sessão plenária, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.
A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se “a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos” (in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – negritei.
Mantém-se, pois, na íntegra o veredito absolutório prolatado em favor de ABRAHÃO MARQUES DAMACENO.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, mantendo-se inalterado o r. veredito absolutório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri em prol do ora apelado ABRAHÃO MARQUES DAMACENO nos autos da ação penal n.o 1014-31.2005.811.0044 – código 14679, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Revisor) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR